Tribunal: STF
Processo: RE 83531
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
ICM. GATT. NÃO SE ADMITE A COBRANÇA DE ICM PELA ENTRADA DE
MERCADORIA, IMPORTADA COM AS VANTAGENS ASSEGURADAS PELO GATT, NO
ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR, SE O SIMILAR NACIONAL GOZAR DA
ISENÇÃO DESSE TRIBUTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.